Tribunal: TJMT
Processo: 1009488-63.2020.8.11.0006
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009488-63.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON LEITE DA SILVA (APELANTE), ADILSON LEITE DA SILVA - CPF: 042.433.201-95 (APELANTE), RAMBERSON OLIVEIRA DA CONCEICAO - CPF: 019.796.571-73 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS SILVA HELENO DE JESUS - CPF: 010.150.761-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMA COSTA CAMPOS - CPF: 980.579.101-78 (VÍTIMA), WAGNER CAMPOS DA SILVA - CPF: 032.598.131-01 (VÍTIMA), ROBERT DE TAL (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em insuficiência probatória se o ato intimidatório realizado pelo apelante existiu, e foi capaz de incutir fundado temor à vítima, situação apta a configurar violação ao disposto no art. 147 do CP.

A aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas) ao crime de ameaça pode ocorrer de forma conjunta às disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarretando bis in idem. Precedentes do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Adilson Leite da Silva
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos da ação penal que o condenou pelo crime de ameaça no âmbito doméstico, tipificado no art. 147 do CP, à pena de 1 mês e 15 dias de detenção, no regime semiaberto – Id.
231484195.

Em sede recursal, o apelante busca a absolvição por insuficiência do acervo probatório quanto ao crime de ameaça ou a revisão da dosimetria para que seja afastada a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, ao argumento de que sua aplicação caracteriza
bis in idem
– Id. 231484208.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo – Id.

231484213.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo – Id. 238614675 .

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto, dele conheço.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“[...] FATO 01:

Consta no incluso caderno informativo que, em meados de setembro de 2020, uma semana antes do fato 02, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Adilson Leite da Silva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou, por gestos, causar mal injusto e grave à Vilma Costa Campos Gonçalves, sua ex-namorada, colocando uma navalha em seu pescoço, de modo a causar-lhe temor de morte, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos.

Narram os autos que vítima e denunciado mantiveram um relacionamento amoroso por cerca de dez meses, à época dos fatos, sendo que ele já havia ameaçado-a anteriormente, dizendo que iria queimar-lhe a casa.

Assim, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, o denunciado ameaçou a vítima, por gestos, colocando uma navalha em seu pescoço, de modo a causar-lhe temor.

Consta que a vítima representou criminalmente pela ameaça (ID. 46380150 -Pág. 11).

FATOS 02 e 03:

Consta no incluso caderno informativo que, no dia 21 de setembro de 2020, por volta das 22h25min, na residência particular localizada na Rua Radial I, no 979, Bairro Rodeio, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Adilson Leite da Silva, com a vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, praticou vias de fato em desfavor de Wagner Campos da Silva e Vilma Costa Campos, conduta perpetrada em decorrência da relação íntima de afeto existente entre ambos.

Consoante apurado, na manhã da data dos fatos, vítima e denunciado decidiram consensualmente terminar o relacionamento. Todavia, já à noite, nas circunstâncias de tempo e local supradescritas, o denunciado chegou na residência da vítima gritando e batendo à porta, tendo conseguido abrir uma janela, que possui grade.

A vítima, então, aproximou-se para com ele conversar, através da janela, o qual a segurou pelo braço com força, puxando-a, praticando, assim, vias de fato em seu desfavor.

Ressai que a vítima Wagner Campos da Silva, filho da ofendida, interferiu, determinando que o denunciado fosse embora, momento em que este passou a praticar vias de fato também em seu desfavor, desferindo-lhe um tapa no rosto, tendo a vítima revidado, sucedendo-se uma briga entre ambos, e, acionada a Polícia, entretanto, o denunciado já havia saído do local os policiais chegaram
[...]” – Id. 231484158.

O apelante admite que discutiu com a vítima no dia dos fatos, mas negou a ameaça ou agressão – Id. 231484187, relatório de mídias.

Em contrapartida, a vítima afirmou em Juízo:

“[...] ele pegou a navalha e colocou no meu pescoço; ele falou assim: está afim de morrer?; na hora, aquele medo; ele estava muito bêbado, muito nervoso; então, da ameaça é esse dia aí, é um fato [...]”
–
Id. 231484187, relatório de mídias.

Não há indicativos de que a vítima tenha forjado a situação tida por delituosa para prejudicar o apelante, mesmo porque, não se trata de um fato isolado, conforme a narrativa da ofendida em Juízo, situação admitida pelo próprio réu, o qual, por ocasião do interrogatório deste processo encontrava-se preso por outro fato de violência doméstica contra a mesma vítima.

Ao revés, constata-se que o temor incutido na vítima pela ação do réu foi tamanho que ela, diante de tal afirmação, registrou a ocorrência da ameaça, com receio do que pudesse vir a suportar – vide boletim, Id. 231483679, p. 3, bem como requereu medidas protetivas – Id. 231483679, pp. 14-15.

Não há falar, portanto, em insuficiência probatória se o ato intimidatório realizado pelo apelante existiu, e foi capaz de incutir fundado temor à vítima, situação apta a configurar violação ao disposto no art. 147 do CP.

A pena aplicada também não merece ajustes.

Sobre a agravante prevista no
art. 61, II, f, do CP, adoto como razão de decidir o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. AGRAVANTE DO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. APLICAÇÃO CONJUNTA. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. A aplicação da agravante do art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal (prevalecendo-se de relações domésticas) ao crime de ameaça pode ocorrer de forma conjunta às disposições da Lei n. 11.340/2006, não acarretando bis in idem. Precedentes
[AgRg no HC 593178 / SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24.8.2021].

Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024